Tribunal: TJPA
Processo: 0813174-34.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813174-34.2018.8.14.0006
APELANTE: JOSIANA RODRIGUES MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO
.
DIREITO FUNDAMENTAL.

INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

A Apelante demonstrou que seu filho é portador da
CID-10-F84.0
(autismo), juntou diversos laudos médicos informando a condição do menor e a necessidade de acompanhamento especializado por tempo indeterminado (Id.
3692582 - Pág. 1
, Id.
3692583 - Pág. 12
/15) e, relatório de acompanhamento psicológico (Id.
3692583 - Pág. 16
)
.

2.

O deferimento da redução em 50% da carga horária de trabalho da apelante, sem compensação e sem redução de vencimentos se mostra adequado frente à deficiência de seu filho e todas as necessidades que este apresenta. Ademais, exigir a compensação de horas, poderá comprometer a própria viabilidade do tratamento do menor, mostrando-se incompatível com a finalidade do instituto.

3.

A ausência de lei municipal sobre a temática não serve de fundamento para afastar o reconhecimento do direito
, diante da possibilidade de aplicação analógica do art.98 da Lei Federal nº. 8.112/90 e da interpretação sistemática da
Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.

4.

Não há que se falar em prejuízo ao erário e em enriquecimento ilícito, pois a medida não se trata de um privilégio, mas uma obrigação do Poder Público de estabelecer mínimas condições para que a genitora auxilie o Estado (acepção ampla) no cumprimento do dever de garantir que o menor com Transtorno do Espectro do Autismo, possa exercer seus direitos humanos, respeitando sua dignidade.

5.

Inversão da Sucumbência.

Apelado
condenado em custas e
honorários
advocatícios, em R$ 500,00
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC/15.

6.

Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E EM CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMANDO A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelação Cível (processo n°
0813174-34.2018.8.14.0006
-PJE) interposto por
JOSIANA RODRIGUES MACHADO
contra ESTADO DO PARÁ, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única de Fazenda Pública de Ananindeua/PA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pela apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte Autora trazida na presente ação e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC
.

Condeno a autora ao pagamento das custas iniciais e em honorários advocatícios de sucumbência, fixando este último em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
. Ficam ambas as condenações
com a exigibilidade suspensa em decorrência de a autora estar sobre o manto da Justiça Gratuita
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença não sujeita a remessa necessária, portanto, após certificado o Trânsito em Julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

SERVIRÁ A PRESENTE, inclusive por cópia, apenas como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo os mandados de CITAÇÃO e PRISÃO expedidos para cada sujeito processual, devendo ser confeccionados tantos mandados quantos forem os endereços a serem diligenciados, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo Provimento nº 011/2009-CJRMB e alterado pelo Provimento Conjunto 001/2020-

CJRMB/CJCI. ANANINDEUA, 28 de julho de 2020
. – grifo nosso

Em razões recursais, a autora (I
d.
3692608 - Pág. 1/5)
,
sustenta em síntese, que ocorreu
erro in judicando
na sentença ora guerreada, tendo em vista que o magistrado deixou de observar a hierarquia das normas, em que a lei federal deve se sobrepor sobre qualquer outra norma legal, desde que não tenha conflito. Afirma, ainda, colacionando inúmeros julgados acerca de matéria análogas, que tem direito à redução da carga horária de trabalho, o qual vem sendo assegurando pela jurisprudência pátria e tribunais superiores.

Aduz, ainda, necessidade do afastamento da condenação em honorários e exclusão da condenação ao pagamento de custas sucumbenciais. Ao final requer seja o apelo conhecido e provido, para que seja reconhecido o seu direito à redução da carga horária para 50%, sem diminuição dos seus vencimentos.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recu
rso (Id.
3692614 - Pág. 1)
.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação da autora (
Id.
3783359 - Pág. 1/6)
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/2015, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se é possível a redução da carga horária em 50%, sem prejuízo da remuneração e sem a exigência de compensação, em razão das necessidades especiais apresentadas por seu filho, menor e portador de autismo.

É deve da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade o exercício de seus direitos fundamentais, conforme preceitua o art.227 da CF/88:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. – grifo nosso

A prioridade de tratamento se estende e se revela mais urgente quando esse menor possui necessidades especiais em razão de alguma deficiência, consoante se extrai do art. 8° do Estatuto da Pessoa com Deficiências (Lei 13.146/15), que estabelece:

Art. 8º
É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade
,
a efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. – grifo nosso

Ademais, importa ressaltar que o Brasil, por meio da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009
1)
se comprometeu a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência, adotando todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Senão vejamos o que dispõe o art.7º da mencionada convenção:

Artigo 7

Crianças com deficiência

1.Os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais crianças.

2.Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial.

3.Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência tenham o direito de expressar livremente sua opinião sobre todos os assuntos que lhes disserem respeito, tenham a sua opinião devidamente valorizada de acordo com sua idade e maturidade, em igualdade de oportunidades com as demais crianças, e recebam atendimento adequado à sua deficiência e idade, para que possam exercer tal direito.

Portanto, cabe tanto ao Poder Público, sociedade e a própria a família assegurar os direitos da criança e do adolescente, especialmente quando esta possuir deficiência, lhe assistindo da melhor forma possível, a fim de que se garanta seu integral desenvolvimento.

O papel familiar tem fundamental relevância para o adequado acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, notadamente quando se busca plena qualidade de vida, garantindo saúde, educação, lazer e demais liberdades constitucionais.

O cumprimento de tais direitos demanda tempo e recursos, muita das vezes insuficientes para satisfação de todas as necessidades da pessoa com deficiência.

A
redução da carga horária de trabalho da genitora do menor portador de autismo (
CID-10-F84.0)
se mostra como uma adaptação razoável frente às necessidades de seu filho, conforme o art. 3°, VI da Lei 13.146/15:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

VI -
adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais; - grifo nosso

A omissão legislativa no âmbito municipal sobre a temática não serve de fundamento para afastar o reconhecimento desses direitos, diante da possibilidade de aplicação analógica do art.98 da Lei Federal nº. 8.112/90 que dispõe:

Art. 98.
Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo
.

(...)

§ 2º
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário
.

§ 3º
As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.
– grifo nosso

No caso dos autos a apelante demonstrou que seu filho é portador da
CID-10-F84.0
(autismo), juntou diversos laudos médicos informando a condição do menor e a necessidade de acompanhamento especializado por tempo indeterminado (Id.
3692582 - Pág. 1, Id. 3692583 - Pág. 12/15) e, relatório de acompanhamento psicológico (Id. 3692583 - Pág. 16)
.

O deferimento da redução em 50% da carga horária de trabalho da apelante, sem compensação e sem redução de vencimentos se mostra adequado frente à deficiência de seu filho e todas as necessidades que este apresenta.

Ademais, exigir a compensação de horas, poderá comprometer a própria viabilidade do tratamento de seu filho, mostrando-se incompatível com a finalidade do instituto. Neste sentido destaco a manifestação do Ministério Público:

“Dito isto, considerando todo o aparato legal que circunda a espécie (Constituição Federal e Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência) a redução da jornada de trabalho da autora em 50%, sem a redução de seus vencimentos, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, é medida que se impõe, haja vista que, se reduzido os seus vencimentos, estaria se obstando a subsistência da servidora, ao invés de priorizá–la, juntamente com sua família, que inclui um portador de necessidades especiais, que certamente necessita de diversos tratamentos de saúde.”

Não há, portanto, que se cogitar prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito, pois a medida não se trata de um privilégio, mas uma obrigação do Poder Público de estabelecer mínimas condições para que a genitora auxilie o Estado no cumprimento do dever de garantir que o menor com Transtorno do Espectro do Autismo, possa exercer seus direitos humanos, respeitando sua dignidade.

Para ratificar a conclusão adotada, colaciono precedente deste Tribunal e do Tribunal do Piauí:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FILHO MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM A MODIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

1.
Presença dos requisitos do artigo 300 do NCPC.

2. Inobstante a omissão da Lei Municipal, tem-se que é possível a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e necessidade de compensação.

3. Interpretação analógica da legislação pertinente e princípios constitucionais
.

4. Decisão agravada, mantida para assegurar os efeitos da tutela provisória de urgência.

5. agravo de instrumento improvido.

(TJPA. 2019.01038543-21, 201.864, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em Não Informado(a)) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - HORÁRIO ESPECIAL - REDUÇÃO DE 50% DA CARGA HORÁRIA - FILHO COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO DO ASPECTO AUTISTA - LEI MUNICIPAL QUE NÃO PREVÊ DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA PERMITIDA - NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS COGENTES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - INTEGRAÇÃO DO DIREITO - RECURSO PROVIDO. 1
. Na ausência de uma lei adequada, ou havendo lacuna na legislação já existente, deve-se elaborar uma norma sentencial, com base em outras fontes, de modo a integrar o direito e resolver a lide, não configurando, por sua vez, uma extirpação da esfera legislativa
. 2.
Procede-se à interpretação da legislação pertinente à matéria, pautando-se sobretudo no sistema legal vigente, em especial nos preceitos pertinentes à proteção da criança e do adolescente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, e naqueles que garantem direitos às pessoas portadoras de deficiência, além da aplicação da analogia à espécie
. 3.
Resta evidenciado, portanto, a necessidade de integração social ao menor portador de deficiência dependente de terceiros, com base no direito de proteção à família. Consequentemente, seria negligente impossibilitar o acompanhamento pela parte Apelante não reduzindo sua carga horária. Ademais, a compensação de remuneração afetaria os recursos econômicos imprescindíveis para a realização do tratamento
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJPI Apelação Cível n. 00005673820158180031, Data da Publicação 14.12.17). – grifo nosso

Considerando a procedência da ação, impõe-se o reconhecimento da inversão do ônus da sucumbência, observando-se o que o artigo 85, §§ 2ª, 3º, do CPC/2015, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais

Deste modo, havendo reforma integral da sentença para condenação o Estado do Pará, os honorários serão fixados sobre o valor atualizado da causa, atendidas as normas previstas nos incisos do §2º, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao ponderar os limites qualitativos de fixação da verba honorária, observa-se que embora a demanda em exame tenha, neste ato, sido extinta com resolução do mérito, a fixação de honorários no percentual de 10% ou 20% sobre o valor da causa - R$ 1.000,00 não se mostra como valor a remunerar com dignidade o trabalho realizado pelo advogado.

Sobre o assunto, o artigo 85, §8º, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, q
uando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

Deste modo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC/15, os honorários de sucumbência devem ser fixados na quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
condenando ainda, o Apelado, ao pagamento de honorários advocatícios,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2020